Tribunal: TJSP
Processo: 2309908-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza – Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Dados econômicos presentes nos autos que infirmam a declaração de pobreza, além de não comprovada a hipossuficiência para o recolhimento das custas, despesas processuais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza – Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Dados econômicos presentes nos autos que infirmam a declaração de pobreza, além de não comprovada a hipossuficiência para o recolhimento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.